Tribunal: STF
Processo: RE 579853
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO.



    1. A parte recorrente demonstrou ter cumprido todos os requisitos de admissibilidade necessários à espécie, motivo pelo qual se fez possível o provimento do recurso extraordinário. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.